Tribunal: STF
Processo: Rcl 67261
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental em reclamação. Contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas que possuem empregados. Sub-rogação. Matéria em discussão na ADI nº 4.395/DF. Conclusão.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão de negativa de seguimento à reclamação com o argumento de que a decisão reclamada não teria incidido em teratologia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada teria incidido em teratologia ao, com base no Tema nº 669, fixar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário no ponto em que se discute a sub-rogação prevista no art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91 relativamente às contribuições devidas por empregadores rurais pessoas físicas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91).



    III. Razões de decidir



    3. Embora, no julgamento do Tema nº 669, a questão da sub-rogação tenha sido tangenciada, é certo que o Supremo Tribunal Federal não esgotou, em tal julgado, todas as questões em torno da constitucionalidade do referido instituto. Por exemplo, a matéria relativa à observância do princípio da legalidade quanto à sub-rogação não foi debatida no julgamento do referido tema de repercussão geral. Tal assunto, entre outros, está em discussão na ADI nº 4.395/DF. Nesse sentido: Rcl nº 54.849/DF-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/6/24.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação para se cassar a decisão reclamada de negativa de seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa à discussão sobre a sub-rogação e, assim, se determinar o sobrestamento do feito no Tribunal Regional Federal da 3ª Região até a publicação do acórdão da ADI nº 4.395/DF, ocasião em que deverá o referido tribunal proceder às adequações que entender pertinentes.